Tribunal: TJMT
Processo: 1000554-35.2019.8.11.0012
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000554-35.2019.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NELCI VIEIRA NEVES BARROS - CPF: 378.356.451-49 (RECORRENTE), JOSE EMILIO PEREZ DE OLIVEIRA - CPF: 713.677.561-20 (ADVOGADO), MARCELLO PENA JUNIOR - CPF: 896.028.701-68 (ADVOGADO), ORISMAR FERREIRA BARROS - CPF: 271.169.721-53 (RECORRENTE), MARIA DA SILVA SANTOS - CPF: 979.650.221-68 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000554-35.2019.8.11.0012

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial de Nova Xavantina/MT

Recorrente(s):

Nelci Vieira Neves Barros

Orismar Ferreira Barros

Recorrido(s):

Maria da Silva Santos

Sul América Companhia Nacional de Seguros

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de abril de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO. NULIDADE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória de nulidade de acordo extrajudicial, em que os autores alegam que foram coagidos pelo defensor à assinar o acordo celebrado, decorrente do acidente de transito ocorrido em 21/03/2019, que lesionou a Requerida.

2. A declaração de nulidade de acordo extrajudicial exige prova de vício. Não se desincumbindo o autor de comprovar a existência de vício de vontade em sua manifestação, não se pode falar em nulidade.

3. Em que pese as alegações dos autores, observo que compareceram espontaneamente à defensoria para tratar do assunto que resultou na conciliação objeto do termo de acordo ora impugnado, e não comprovaram qualquer tipo de vício na celebração deste.

4. Conforme constou na fundamentação da sentença: “
Ou seja, vejo que, efetivamente, houve um acidente envolvendo as partes na data de 21.03.2019, por onde a autora fora convidada a participar da referida solenidade de acordo proposta pelos defensores, não sendo demonstrado em nenhum momento qualquer coercibilidade em caso de negarem o comparecimento. Ademais, vislumbro que os autores em nenhum momento procederam com a devida assistência à requerida vítima de acidente de trânsito, ao contrário, os mesmos colacionaram tão somente documentos comprovando enfermidades que são portadores que nada tem a ver com o respectivo processo.”

5. A jurisprudência é nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACORDO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1) O acordo que verse sobre direitos contestados em juízo, mesmo que extrajudicial, surte efeito imediato para os transigentes, nos termos do art. 200 do Novo CPC e do art. 840 do Código Civil. 2) A nulidade do acordo não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa, sob pena de se beneficiar da própria torpeza ( CPC/15, art. 276). 3) Se os direitos vindicados pelos autores foram objeto de transação extrajudicial, não há mais possibilidade de rediscussão da matéria em juízo, devendo ser mantida a sentença de improcedência dos pedidos. (TJ-MG - AC: 10000180801037001 MG, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 02/09/0019, Data de Publicação: 05/09/2019)

6. Com relação a condenação da seguradora ao pagamento do acordo celebrado entre o autor e a vítima, consta no contrato entre as partes que o acordo realizado sem a anuência da seguradora, fez com que o segurado perdesse o direito do reembolso, conforme previsão contratual expressa. O simples acordo realizado não obriga a seguradora a realizar os reembolsos sem observância ao pactuado no contrato estipulado entre as partes, e, em que pese o STJ já ter manifestado acerca da referida cláusula
(“a perda da garantia securitária apenas se dará em caso de prejuízo efetivo ao ente segurador, a exemplo de fraude (conluio entre segurado e terceiro) ou de ressarcimento de valor exagerado (superfaturamento) ou indevido, resultantes de má-fé do próprio segurado. (STJ, REsp 1133459/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 21/08/2014)”)
entendo que no presente caso não restou comprovado os gastos que originaram o acordo, portanto, não há como imputar à seguradora ao pagamento do valor celebrado.

7. A sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8.
Recurso improvido.
Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, em razão de a parte Autora estar representada por Defensor Público e que com o advento da Emenda Constitucional nº 80, alterando a redação do art. 134, do CF, prevendo que referida instituição prestará sua função jurisdicional de forma integral e gratuita.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2022